Tribunal: TJDFT
Processo: 0001289-63.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA MÍNIMO LEGAL. VIABILIDADE. ANÁLISE FAVORÁVEL DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ERRO MATERIAL CONSTATADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Reduz-se a reprimenda imposta ao apelante, diante da existência de erro material na primeira fase da dosimetria da pena, haja vista que, embora todas as circunstâncias judiciais tenham sido avaliadas favoravelmente, a pena foi majorada.
2. Recurso conhecido e provido para, mantendo a condenação do réu nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, corrigir mero erro material na sentença e reduzir a pena-base do recorrente, diminuindo sua reprimenda de 02 (dois) anos para 01 (um) ano de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto e a pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa.